Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO DO APENADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. APRESENTAÇÃO SIMULTANEA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSENCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais está eivada de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do presente habeas corpus, o que não foi reconhecido na decisão monocrática que não conheceu deste writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado quando existente recurso próprio para atacar o ato impugnado, como no caso em análise, em que a decisão questionada é oriunda da fase de execução das penas que foram impostas ao paciente, a qual é impugnável por meio do recurso de Agravo em Execução Penal (art. 197 da Lei de Execução Penal). 3.1. Os Tribunais, contudo, admitem o manejo excepcional deste writ quando for constatada flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício (cf. Acórdão 1933224, 0735916-48.2024.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 18/10/2024).
4. Na situação posta, o paciente apresentou Agravo em Execução Penal e Habeas Corpus contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da VEP, o qual indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar humanitária, ocorrendo, pois, violação ao princípio da unirrecorribilidade. 4.1. Igualmente, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou teratologia que constitua constrangimento ilegal ao paciente e, assim, deve ser mantido o não conhecimento do writ, sem prejuízo da análise das questões postas no recurso legal cabível.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.